Tribunal: STJ
Processo: 0722701-79.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884275 - AL (2025
/0091708-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: IURE DE JESUS VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
PATRÍCIA DOS SANTOS VALÕES - AL015568
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO EM VIRTUDE DE
INDISPONILIBIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE
DO
PREPARO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E
DEMONSTRAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
TEMA 1.306/STJ:
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA53264335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e1d02ed9-9fb2-4039-b37c-6eacc9ae32fa

decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e1d02ed9-9fb2-4039-b37c-6eacc9ae32fa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884275 - AL (2025
/0091708-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: IURE DE JESUS VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482

PATRÍCIA DOS SANTOS VALÕES - AL015568
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO EM VIRTUDE DE
INDISPONILIBIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE
DO
PREPARO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E
DEMONSTRAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
TEMA 1.306/STJ:
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE
VEÍCULO EM VIRTUDE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. PREVIAMENTE INTIMADA.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
PREVIAMENTE
INTIMADA
PARA
APRESENTAR
EVENTUAL
FERIADO
LOCAL.
NÃO
REGULARIZADA.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizada pelo ora Agravante contra
decisão em ação de improbidade que determinou o bloqueio do bem, impedindo a
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

transferência para o nome da parte. Na sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a sentença foi mantida. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição
de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Ao contrário do que afirma o agravante, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, porquanto o preparo foi realizado em desacordo com o
disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que o
recolhimento das custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos será realizado
mediante o sistema de GRU Cobrança, emitida após o preenchimento do formulário eletrônico
disponível no sítio do Tribunal (http://www.stj.jus.br/).
III - Nessa oportunidade, a parte fez constar nos autos o recolhimento do preparo por
meio da guia de recolhimento GRU Simples (fl. 219), e não das guia de recolhimento GRU
Cobrança, como determinado na citada resolução.
IV - Não há possibilidade legal para uma segunda intimação para regularizar vício do
qual não se observou as determinações da primeira intimação.
V - Como já dito na decisão agravada, não se está a olvidar do entendimento exarado no
da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acórdão
REsp n. 1.498.623/RJ,
publicado no DJe de
em que a Corte Especial entendeu que seria válido o
13/3/2015,
recolhimento do preparo por meio de GRU Simples até 15/8/2014. Entretanto, verifica-se que
o caso dos autos não se enquadra no referido entendimento, uma vez que o recurso especial foi
interposto posteriormente a essa data. Portanto, o recurso especial não foi devida e
oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva
à deserção do recurso.
VI - Quanto à tempestividade, observa-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
O recurso
13/6/2024,
11/7/2024.
é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos
termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de
art. 994,
caput
Processo Civil.
VII - Novamente, na intimação para regularização do vício, percebeu-se, no STJ,
embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, nada tratou sobre o assunto na petição de fls. 217-220. Dessa
forma, não há como afastar a intempestividade.
VIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
No TJ/AL, o período de 23 de junho a 1o de julho recesso feriado forense, por força do
da Lei Estadual no 6.564/2005 (Código de Organização Judiciária de Alagoas), o que
art. 37
suspende a fluência do prazo no intervalo. Logo, com intimação em
(quinta), a
13/06/2024
contagem iniciou em 14/06 (1o dia útil), alcançou 6 dias úteis até 21/06 (sexta), ficou suspensa
de 23/06 a 01/07 e foi retomada em 02/07, encerrando-se em
(15o dia útil).
12/07/2024
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

O REsp protocolado em
é, pois, tempestivo.
11/07/2024
Quanto à intimação para regularizar o vício e comprovar suspensão, registra-se que a
própria petição do R Esp (e-STJ, fl. 127) já demonstrou a tempestividade, indicando a base
legal do recesso forense estadual (
. Vejamos:
Lei 6.564/2005, art. 37)
[...]
Por lealdade processual, deixamos de juntar a legislação estadual, que agora o fazemos
em anexo.
[...]
Assim, requer a Vossa Excelência o provimento dos presentes embargos de declaração
para que seja sanada a omissão apontada, analisando-se a tempestividade do Recurso Especial
interposto, em razão do recesso junino do Tribunal de Justiça de Alagoas, advinda da Lei
Estadual no 6.564/2005, em seu
devidamente comprovado na interposição.
art. 37,
[...]
No caso concreto, o preparo foi recolhido por GRU Simples, quando a regulamentação
atual exige o uso de GRU Cobrança (ou pagamento via PagTesouro) para custas e preparo,
inclusive nos feitos recursais.
Todavia, o equívoco na modalidade da guia configura vício formal e sanável, que não
incorre, por si só, a deserção automática. A Corte Especial do STJ já assentou que a utilização
da GRU Simples, em vez da GRU Cobrança, não caracteriza deserção quando atingida a
finalidade do ato (regular ingresso do numerário na rubrica própria), afastando formalismo
excessivo sem utilidade prática.
[...]
Verifica-se omissão no acórdão que julgou o agravo interno, pois deixou de apreciar o
pedido expresso de concessão de prazo para regularização do preparo na modalidade correta
(substituição da GRU Simples pela GRU Cobrança/PagTesouro), formulado nas razões do
agravo.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Ao contrário do que afirma o agravante, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, porquanto o preparo foi realizado em desacordo com o
disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que o
recolhimento das custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos será realizado
mediante o sistema de GRU Cobrança, emitida após o preenchimento do formulário eletrônico
disponível no sítio do Tribunal (http://www.stj.jus.br/).
Nessa oportunidade, a parte fez constar nos autos o recolhimento do preparo por meio
da guia de recolhimento GRU Simples (fl. 219), e não das guia de recolhimento GRU
Cobrança, como determinado na citada resolução.
Não há possibilidade legal para uma segunda intimação para regularizar vício do qual
não se observou as determinações da primeira intimação.
O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que "o recolhimento em guia
diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso conduz
ao reconhecimento da deserção" (AgRg no MS n. 18.404/DF, Corte Especial, relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJe de
.
18/9/2012)
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

Como já dito na decisão agravada, não se está a olvidar do entendimento exarado no
da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acórdão
REsp n. 1.498.623/RJ,
publicado no DJe de
em que a Corte Especial entendeu que seria válido o
13/3/2015,
recolhimento do preparo por meio de GRU Simples até 15/8/2014.
Entretanto, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra no referido entendimento,
uma vez que o recurso especial foi interposto posteriormente a essa data.
Portanto, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na
espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Quanto à tempestividade, observa-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
13/6/2024,
11/7/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de
15 dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do
art. 994,
caput
Código de Processo Civil.
Novamente, na intimação para regularização do vício, percebeu-se, no STJ, embora
regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual, nada tratou sobre o assunto na petição de fls. 217-220. Dessa forma, não há
como afastar a intempestividade.

[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52344378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: c8d1aebc-7dec-42b7-893f-841755986922

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.884.275 / AL
Número Registro: 2025/0091708-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07227017920208020001 08005531920198020001 7227017920208020001 8005531920198020001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IURE DE JESUS VASCONCELOS
ADVOGADOS : DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
PATRÍCIA DOS SANTOS VALÕES - AL015568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IURE DE JESUS VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
PATRÍCIA DOS SANTOS VALÕES - AL015568
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA53244088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 38b1a858-64ac-4b12-b77d-8a655032aa12

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 38b1a858-64ac-4b12-b77d-8a655032aa12